Tribunal: TJBA
Processo: 8182568-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182568-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE JESUS

Advogado(s)
:
RAFAEL DUTRA DACROCE

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DO DIREITO DE ALEGAR VÍCIO NO CONSENTIMENTO. LITERALIDADE DO ART. 178 DO CC. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.Cuida-se de recurso interposto em face de sentença que reconheceu a decadência do direito de alegar vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado. Incidência do prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, inc. II do CC. Precedentes do STJ.

2. "
De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, à anulação de negócio jurídico aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contado a partir da celebração do ato
."(AgInt no AREsp 1634177/RJ, Rel. Min.Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 01/09/2020)

3. A insurgência analisada repousa na existência de vício de consentimento em relação à modalidade pactuada. Assentada tal premissa, verifica-se que a contratação ocorreu em 2015 (ID 65965158) e a ação foi proposta apenas em 2023.

4.Assim sendo, forçoso o reconhecimento da decadência, conforme consignado na sentença.

5. Sentença mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8182568-24.2023.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante MARIA DE LOURDES DE JESUS e como Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA